Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. Estando a cobrança realizada dentro dos valores pactuados em contrato firmado entre as partes de livre e espontânea vontade e não tendo sido comprovada qualquer abusividade no ajuste, não há que se falar em cobrança indevida e repetição do indébito.
2. Conforme determina o Enunciado de Súmula 381, do STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".
3. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais.
4. Apelo não provido.